Tribunal: TJBA
Processo: 0046799-60.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046799-60.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), RITA MAGALY LIMA HAYNE BASTOS (OAB:BA11488-A) APELADO: DEOSDETE SOUZA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0046799-60.1998.8.05.0001, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sob o fundamento de paralisação do feito por longo período, com base no art. 485, II e III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, constituindo requisito indispensável à validade do ato. 4. No caso, não houve intimação pessoal da parte exequente, sendo insuficiente a mera constatação de paralisação do feito para autorizar a extinção. 5. A exigência legal visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, evitando que eventual inércia do patrono seja automaticamente imputada à parte. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença que extingue o processo por abandono. 7. Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença por error in procedendo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10; 485, II e III, § 1º e § 7º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 304443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015; TJBA, Apelação Cível nº 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, publ. 21.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0046799-60.1998.8.05.0001; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrido: Deosdete Souza Ribeiro e Outros; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator